Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA PENHORA DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR INFERIOR A CINCO (5) SALÁRIOS MÍNIMOS. COERÊNCIA JURISDICIONAL. MITIGAÇÃO.

1. Sendo evidente que o devedor recebe renda mensal inferior a cinco (5) salários mínimos, valor que comumente é utilizado por esta egrégia Corte como critério definidor para o deferimento da gratuidade judiciária (presunção de hipossuficiência econômica), ainda que se superasse a regra da impenhorabilidade do salário, obsta-se o deferimento da constrição, porque malferiria o direito à subsistência reconhecidamente existente e que justifica a concessão da benesse da dispensa de pagamento das despesas processuais.

2. Agravo de instrumento não provido.